Tribunal: CARF
Processo: 10880.919077/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919077/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.882 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
RETENÇÕES. SALDO NEGATIVO DE CSLL. PROVA POR MEIOS
HÁBEIS E IDÔNEOS.
Comprovada a retenção por meio de notas fiscais e extratos bancários, bem
como demonstrado o oferecimento das receitas correspondentes à tributação, é
necessário reconhecer o direito creditório alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 158/175) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (DRJ07) que julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade apresentada, reconhecendo parcialmente o direito
creditório alegado.
O Despacho Decisório proferido nestes autos (i) homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 42890.95729.170510.1.3.03-9340; e (ii) não
homologou a compensação feita por meio do PER/DCOMPs no 10495.47063.200510.1.3.03-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919077/2014-54
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.882 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919077/2014-54

5230. Tais compensações foram feitas com a utilização de suposto crédito de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2009 (fls. 128).
De acordo com análise de crédito (fls. 131), a conclusão do Despacho Decisório
se deu em função da falta de confirmação de parcelas de retenção na fonte, supostamente não
comprovadas:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2/52), que foi
julgada parcialmente procedente pela DRJ. O acórdão (fls. 142/147) fundamentou essa conclusão
na seguinte análise:
Retenções declaradas em DIRF
Em novas consultas aos sistemas informatizados da RFB, não houve confirmação
adicional de retenções, além das já confirmadas pelo Despacho Decisório.
Comprovantes da Interessada
Como vimos, o imposto de renda retido na fonte poderá ser deduzido do imposto
devido, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora.
Para as retenções não-confirmadas ou parcialmente confirmadas, a Interessada apresen-
tou o(s) seguinte(s) comprovante(s):

Oferecimento à tributação
Conforme consulta abaixo, a retenção validada é compatível com as receitas oferecidas
à tributação:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.882 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919077/2014-54

Sendo assim, confirma-se a retenção de mais R$ 329.934,96.
Portanto, foi reconhecida a retenção de R$ 329.934,96, mantendo-se tão somente
o valor não confirmado de IRRF de R$ 12.910,09.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 158/175), alegando,
em síntese, o seguinte:
(i)
As retenções feitas pelo CNPJ/MF no 00.418.160/0001-55 (“Comurg”)
estariam comprovadas pelo confronto entre as Notas Fiscais de prestação
de serviços apresentadas (fls. 49/62) e os extratos de conta corrente (fls.
46/48);
(ii)
Seria necessário verificar referidas retenções de acordo com o princípio da
verdade material;
(iii)
A multa aplicada seria confiscatória, violando o art. 150, VI, da
Constituição Federal e a jurisprudência do STF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 08/04/2021 (fls. 155), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação via carta com aviso de recebimento (fls. 154), por
procurador habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
A controvérsia encontra-se delimitada às retenções supostamente feitas pelo
CNPJ/MF no 00.418.160/0001-55, no valor de R$ 12.910,09, não confirmada pelo Despacho
Decisório e nem pela DRJ.
Conforme estabelecido na Súmula Carf no 80, a dedução do IRRF depende da
comprovação da retenção e do oferecimento das receitas correspondentes à tributação. De acordo
com a jurisprudência deste Carf, a prova da retenção não precisa ser feita, necessariamente, por
comprovantes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, sendo legítima a apresentação de
outros documentos hábeis e idôneos:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.882 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919077/2014-54

IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras, a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
(Acórdão no 1302-004.675, Rel. Cons. Luiz Tadeu Matosinho Machado, Sessão de
16/07/2020)
Referido entendimento foi materializado, inclusive, na Súmula Carf no 143,
segundo a qual “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Confrontando as Notas Fiscais e os extratos bancários, verifica-se que os valores
pagos e o líquido recebido foram os seguintes:

NF
Valor NF
Valor Extrato
826
R$171.000,00
R$253.582,57
827
R$40.263,64
828
R$14.800,00
829
R$9.800,00
830
R$33.150,00
832
R$9.850,00
833
R$9.437,40
834
R$10.908,34
835
R$171.000,00
R$143.383,50
840
R$171.000,00
R$143.383,50
852
R$136.800,00
R$114.706,80
842
R$171.000,00
R$143.383,50
844
R$171.000,00
R$143.383,50
850
R$171.000,00
R$143.383,50
Total
R$1.291.009,38
R$1.085.206,87
A Recorrente apresentou, também, demonstrativo próprio contendo todas as
retenções, em que os valores são os mesmos (fls. 45). De fato, demonstrou-se que do valor
efetivamente recebido foi descontada a retenção de CSLL (R$ 12.910,09).
Além disso, foi apresentada DIPJ em que declarado um total de R$
279.008.057,68 a título de receita de prestação de serviços no mercado interno (Ficha 06A –
Linha 05). Seguindo o mesmo raciocínio da DRJ, o valor oferecido à tributação é plenamente
compatível com a receita que gerou as retenções mencionadas.
No que diz respeito à multa, referida alegação fica prejudicada em função do
reconhecimento total do direito creditório discutido. Porém, ainda que assim não fosse, a
apreciação da multa sob a perspectiva do princípio da vedação ao confisco (art. 150, VI, da
Constituição da República) demanda análise da constitucionalidade da lei, o que não é permitido
neste Carf por força da sua Súmula no 2.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.882 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919077/2014-54

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório adicional de R$ 12.910,09, homologando as compensações até o
limite do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 201
DF CARF MF
Original